Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720182-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, apresentada por CARTÃO BRB S/A, relativa a acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos no 0711976-44.2021.8.07.0005, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo condenação da instituição financeira na obrigação de ressarcir ao autor os prejuízos suportados em razão de fraude perpetrada por terceiro (golpe do motoboy) em nome do banco. Alega a reclamante, CARTÃO BRB S/A, que a demanda em questão foi ajuizada por consumidor alegando operações bancárias fraudulentas com utilização de seu cartão de crédito e senha, tendo sido vítima do chamado “golpe do motoboy”. Sustenta que foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos do consumidor, com fundamento na responsabilidade civil decorrente de fortuito interno. Afirma que interpôs recurso inominado alegando violação à Súmula 479 do STJ e ao Recurso Especial repetitivo no 1.199.782/PR, pois os fatos ocorreram fora das dependências da instituição financeira, além do que o consumidor informou a senha do cartão aos fraudadores, o que constitui fortuito externo e, portanto, exclui a responsabilidade do banco. Aduz que o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal acolheu a tese do consumidor, violando a jurisprudência do STJ, pacificada no REsp 1.633.785/SP, que afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras em vista da culpa exclusiva do consumidor pela negligência na guarda de seu cartão e senha secreta. Afirma que, no “golpe do motoboy”, a fraude acontece fora das dependências bancárias, e as transações só ocorrem após o consumidor entregar espontaneamente seu cartão original e sua senha pessoal e intransferível aos criminosos, configurando culpa de terceiro e do próprio consumidor. Acrescenta que o mencionado golpe não guarda relação de causalidade com a atividade da instituição financeira, por ser absolutamente estranho ao serviço prestado, ressaltando que as instituições financeiras não prestam serviço “in loco”, e nem se trata de risco do empreendimento. Entende que o dever de manter os dados e documentos guardados, inclusive cartão e senha, incumbe ao consumidor, até porque, na ausência de concorrência do cliente em fornecer a senha, a fraude não se consumaria. Alega que a decisão reclamada é teratológica, pois foi proferida sem o cuidado de medir as consequências no mundo jurídico a partir daquele julgamento, acarretando desordem jurídica ante a divergência com o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que não foi feita a devida distinção do caso concreto com o caso que ensejou a edição da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, e que restou violado o artigo 14, parágrafo 3o, do CDC, que exclui a responsabilidade civil do fornecedor na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, considerando que a decisão reclamada viola jurisprudência do STJ. Alega estar configurado o perigo de dano, pois, se não for concedida a liminar, o reclamante sofrerá execução forçada do acórdão que violou o Recurso Especial repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466) e os Recursos Especiais 1.633.725/SP e 1.951.255/RJ. Acrescenta que a medida é reversível, de modo que, havendo improcedência do pedido formulado nesta reclamação, a tutela de urgência será revogada. Requer a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto na ação indenizatória no 0711976-44.2021.8.07.0005, movida por José Farias Figueiredo, até decisão final desta reclamação. No mérito, requer seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466) e nos Recurso Especiais 1.633.725/SP e 1.951.255/RJ. Brevemente relatado. Decido. De acordo com o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, é admissível a reclamação com vistas a solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e precedente vinculante do STJ. No caso concreto, diante da alegada divergência entre a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466) e o acórdão da Terceira Turma Recursal proferido no recurso inominado interposto na ação indenizatória no 0711976-44.2021.8.07.0005, afigura-se cabível a concessão do efeito suspensivo pretendido, para sobrestar a eficácia do acórdão ora hostilizado, evitando, assim, o trânsito em julgado, até que a matéria seja submetida a apreciação pelo Órgão Colegiado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto na ação indenizatória no 0711976-44.2021.8.07.0005, movida por José Farias Figueiredo, até decisão final desta reclamação. Comunique-se. Dispenso as informações. Cite-se o interessado José Farias Figueiredo para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, arts. 989 e 991). Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora